Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2025.8.11.0008
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001279-26.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JAMERSON CLEYTON LINS DOS SANTOS - CPF: 095.750.274-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER MARCELO CORREA DE SOUZA - CPF: 056.279.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Segundo a denúncia, em 17 de abril de 2025, por volta das 13h20, na Rua 24, n. 447, Bairro Jardim Santa Rosa, no município de Nova Olímpia (MT), o apelante mantinha sob sua guarda um revólver marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, acompanhado de 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência probatória.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, ou se há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.120466, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.178010, registro fotográfico das apreensões, vídeos dos fatos que registraram a ação dos indivíduos armados entrando na residência em Barra do Bugres, e relatório policial, não havendo qualquer margem para dúvida razoável quanto à existência do crime e suas circunstâncias qualificadoras.

A autoria delitiva resta comprovada de forma contundente e inequívoca pela confissão judicial espontânea do próprio apelante, prestada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de seu defensor constituído, na qual declarou de forma clara, livre e espontânea que a arma de fogo e as munições apreendidas lhe pertenciam e que as havia deixado escondidas na residência de terceiro, sem o conhecimento ou consentimento deste.

A confissão judicial reveste-se de especial valor probatório, pois foi prestada em momento processual posterior à fase investigativa, quando o réu já tinha pleno conhecimento da acusação, perante a autoridade judiciária, em ambiente formal e solene, após ser devidamente advertido quanto ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio, na presença de seu defensor técnico, sob o crivo do contraditório, sem qualquer indício de coação, constrangimento ou vício de vontade.

Os depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas policiais que participaram da operação corroboram integralmente a confissão judicial do apelante, narrando com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento das imagens que mostravam quatro indivíduos armados entrando em uma residência em Barra do Bugres, passando pela localização e abordagem do veículo em Nova Olímpia, até a confissão do apelante e a consequente localização e apreensão da arma de fogo na residência indicada.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas e prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Todos os elementos probatórios se entrelaçam de forma coesa, harmônica e lógica, formando uma cadeia probatória sólida e inquebrável, que não deixa margem para dúvida razoável quanto à autoria delitiva, inexistindo qualquer contradição, inconsistência ou fragilidade probatória que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O princípio
“in dubio pro reo”
não se aplica quando inexistente dúvida razoável acerca dos fatos apurados, sendo que, no caso concreto, a certeza quanto à responsabilidade penal do apelante é absoluta e incontestável, não havendo qualquer margem para dúvida razoável.

As provas colhidas em sede policial foram integralmente confirmadas e corroboradas pelas provas produzidas em juízo, observando-se o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que não impede a valoração de elementos informativos da investigação desde que estejam em consonância com as provas colhidas na instrução judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação defensiva de que o apelante não confirmou as acusações em seu interrogatório judicial não corresponde à realidade dos autos e contraria frontalmente o que consta expressamente consignado na sentença recorrida e na mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, na qual o apelante confessou expressamente a prática delitiva.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A confissão judicial espontânea, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer indício de coação ou vício de vontade, constitui meio de prova plenamente válido e eficaz no processo penal brasileiro, possuindo especial valor probatório quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, revestem-se de plena validade e eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório. 3. O princípio
“in dubio pro reo”
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto, coeso, harmônico e convergente, formado por confissão judicial espontânea, depoimentos harmônicos de testemunhas, registros audiovisuais e documentos oficiais, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. 4. O artigo 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração de elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 197 do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF – HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. em 26/03/1996, public. em 18/10/1996; HC 166027, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 21/12/2020, DJe-027 divulg. em 11/02/2021, public. em 12/02/2021. STJ – HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/02/2026, DJe de 19/02/2026; AgRg no AREsp n. 2.697.654/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/10/2025, DJe de 22/10/2025. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas; N.U. 0001948-10.2014.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026, public. no DJE em 19/02/2026; N.U. 1000125-80.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026, public. no DJE em 19/02/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jamerson Cleyton Lins dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos nº 1001279-26.2025.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Id. 340096415).

Irresignado, Jamerson interpôs o presente recurso de apelação (Id. 340096420), pugnando pela sua absolvição, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para subsidiar a condenação, devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”
(Id. 340096426).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 340096428).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 344065884), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA SOBRE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. As circunstâncias concretas demonstram situação de flagrante delito, uma vez que a atuação policial foi precedida de informações e imagens que indicavam a prática criminosa e culminou na apreensão da arma e das munições no interior da residência.

4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, registros audiovisuais e depoimentos colhidos em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A confissão do apelante quanto à propriedade da arma e das munições reforça a robustez do conjunto probatório e afasta a alegação de insuficiência de provas.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jamerson Cleyton Lins dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos nº 1001279-26.2025.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia que, em 17 de abril de 2025, por volta das 13h20, na Rua 24, nº 447, Bairro Jardim Santa Rosa, no município de Nova Olímpia/MT, o apelante mantinha sob sua guarda um revólver marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, acompanhado de 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o recorrente pelo delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, alegando, em síntese, insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no princípio
“in dubio pro reo”
.

A tese central da defesa reside na alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação, argumentando que as provas colhidas em sede policial não foram confirmadas em juízo e que o apelante, em seu interrogatório judicial, não teria confirmado as acusações.

Contudo, com a devida vênia ao ilustre causídico, tal argumentação não merece prosperar.

A análise detida e criteriosa dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas por robusto, coeso e harmônico conjunto probatório, produzido tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 340095519), boletim de ocorrência nº 2025.120466 (Id. 340095522), termo de exibição e apreensão nº 2025.16.178010 (Id. 340095524), registro fotográfico das apreensões (Id. 340095525), vídeos dos fatos (Ids. 340095537 a 340095540), que registraram a ação dos indivíduos armados adentrando a residência em Barra do Bugres, elemento probatório que deu início à operação policial, Relatório Policial (Id. 340096352), além das declarações presentes nos autos.

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada de forma cabal, robusta e incontestável, não havendo qualquer margem para dúvida razoável quanto à existência do crime e suas circunstâncias qualificadoras.

No que concerne à autoria delitiva, elemento essencial para a procedência da pretensão punitiva estatal, os autos revelam prova ainda mais contundente e inequívoca da responsabilidade penal do apelante.

O elemento probatório mais relevante e decisivo para a comprovação da autoria delitiva consiste na confissão judicial espontânea do próprio apelante, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de seu defensor constituído.

Conforme consignado na sentença recorrida e confirmado pela análise da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento (Id. 340096409), o apelante, ao ser interrogado judicialmente, confessou expressamente a prática delitiva, declarando de forma clara, livre e espontânea que a arma de fogo e as munições apreendidas lhe pertenciam e que as havia deixado escondidas na residência de Antônio Pedro da Silva Neto, sem o conhecimento ou consentimento deste.

Esta confissão judicial reveste-se de especial valor probatório, pois foi prestada em momento processual posterior à fase investigativa, quando o réu já tinha pleno conhecimento da acusação que contra ele pesava, perante a autoridade judiciária, em ambiente formal e solene, após ser devidamente advertido quanto ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio, na presença de seu defensor técnico, que lhe prestava assistência jurídica e sob o crivo do contraditório, com possibilidade de retratação ou esclarecimento.

As declarações em juízo do recorrente foram realizadas de forma livre, consciente e espontânea, sem qualquer indício de coação, constrangimento ou vício de vontade.

A confissão judicial, quando prestada nas condições acima descritas, constitui meio de prova plenamente válido e eficaz no processo penal brasileiro, conforme expressamente previsto no artigo 197 do Código de Processo Penal:

"Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

No caso concreto, a confissão do apelante não apenas possui valor probatório autônomo, como também encontra plena ressonância e confirmação nos demais elementos de prova coligidos aos autos, conferindo-lhe ainda maior credibilidade e força persuasiva.

Portanto, a confissão judicial espontânea do apelante, por si só, já seria suficiente para comprovar a autoria delitiva. Contudo, no caso concreto, tal confissão não se encontra isolada, mas sim corroborada e confirmada por todo o conjunto probatório produzido nos autos, conforme se demonstrará a seguir.

Além da confissão judicial do apelante, a autoria delitiva também restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas policiais que participaram da operação que resultou na prisão em flagrante e na apreensão da arma de fogo e munições.

O Policial Militar Diego Peixoto da Silva, ouvido tanto em sede policial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes e de forma absolutamente coerente toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento das imagens que mostravam quatro indivíduos armados adentrando uma residência em Barra do Bugres, passando pela localização e abordagem do veículo em Nova Olímpia, até a confissão do apelante e a consequente localização e apreensão da arma de fogo na residência indicada.

Este depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, com possibilidade de ampla arguição pela defesa, revela-se absolutamente harmônico com os demais elementos probatórios, especialmente com a confissão do próprio apelante, conferindo-lhe ainda maior credibilidade.

A defesa sustenta que
"a presunção de veracidade das palavras de policiais não é absoluta"
e que
"suas declarações têm que estar em harmonia com as demais provas constantes nos autos"
. Tal assertiva está absolutamente correta e encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Ocorre que, no caso concreto, os depoimentos dos policiais não se encontram isolados, mas sim plenamente harmônicos e corroborados por todo o conjunto probatório, especialmente pela confissão judicial do apelante, pelos registros audiovisuais, pelo laudo pericial e pelos demais documentos acostados aos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento nesse sentido, por meio do Enunciado Orientativo nº 08 das Câmaras Criminais Reunidas:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado sobre a matéria:

"O valor do depoimento de servidores policiais - especialmente quando prestado em justiça, sob a garantia do contraditório - reveste-se de eficácia inquestionável probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal."
(HC 73518, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, publicado em 18/10/1996)

"É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório".
(HC 166027, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou este entendimento:

"Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso."
(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Portanto, os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o contraditório e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente com a confissão judicial do apelante, revestem-se de plena validade e eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório.

Como se observa, todos os elementos probatórios se entrelaçam de forma coesa, harmônica e lógica, formando uma cadeia probatória sólida e inquebrável, que não deixa margem para dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Não há, nos autos, qualquer contradição, inconsistência ou fragilidade probatória que possa ensejar a aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
, conforme pretende a defesa.

O princípio acima mencionado constitui corolário lógico do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e determina que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, deve o julgador decidir em favor do réu, absolvendo-o.

No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, inexiste qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto, coeso, harmônico e convergente, formado por confissão judicial espontânea do apelante, depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, registros audiovisuais, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência circunstanciado e relatório policial detalhado.

Todos estes elementos probatórios convergem de forma uníssona para demonstrar, de maneira inequívoca e incontestável, que o apelante mantinha sob sua guarda, sem autorização legal, um revólver calibre .38 com numeração suprimida e quatro munições do mesmo calibre.

A certeza quanto à responsabilidade penal do apelante é absoluta e incontestável, não havendo qualquer margem para dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

"O princípio in dubio pro reo não se aplica quando inexistente dúvida razoável acerca dos fatos apurados."
(N.U 0001948-10.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

No mesmo sentido:

"A condenação se funda em indícios múltiplos, coerentes e harmônicos, afastando a dúvida razoável exigida para aplicação do princípio in dubio pro reo."
(N.U 1000125-80.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Portanto, no caso concreto, não há dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante, razão pela qual inaplicável o princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A defesa sustenta que
"as informações trazidas nos autos através de procedimento policial, somente devem ser levadas em consideração se forem confirmadas em juízo (CPP, 155)"
, argumentando que as provas colhidas em sede policial não teriam sido confirmadas na fase judicial.

Tal alegação não corresponde à realidade dos autos.

De fato, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A
“ratio essendi”
do referido dispositivo legal consiste em assegurar que a condenação não se fundamente exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas não impede que tais elementos sejam corroborados e confirmados pelas provas produzidas em juízo.

No caso concreto, as provas colhidas em sede policial foram integralmente confirmadas e corroboradas pelas provas produzidas em juízo.

O Policial Militar Diego Peixoto da Silva, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente seu depoimento prestado em sede policial, confirmando todos os fatos narrados.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou expressamente a prática delitiva, confirmando que a arma e as munições lhe pertenciam, o que corrobora integralmente as informações prestadas pelos policiais.

Os registros audiovisuais, juntados aos autos, confirmam a dinâmica dos fatos narrados pelos policiais.

Portanto, não há que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, pois todos os elementos probatórios foram devidamente confirmados e corroborados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Os elementos informativos colhidos na investigação não foram utilizados de forma exclusiva para fundamentar a condenação, sendo corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A norma do art. 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração de elementos informativos da investigação, desde que estejam em consonância com as provas colhidas na instrução judicial. [...] A condenação penal pode ser fundamentada em elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(AgRg no AREsp n. 2.697.654/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Portanto, a alegação defensiva de que as provas policiais não foram confirmadas em juízo não encontra respaldo nos autos, devendo ser rejeitada.

A defesa sustenta que
"o apelante JAMERSON CLEYTON LINS DOS SANTOS, quando de seu interrogatório judicial, não confirmou as acusações trazidas na denúncia"
.

Tal afirmação,
data venia
, não corresponde à realidade dos autos e contraria frontalmente o que consta expressamente consignado na sentença recorrida e na mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento.

Conforme já exaustivamente demonstrado, o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou expressamente a prática delitiva, declarando de forma clara, livre e espontânea que a arma de fogo e as munições apreendidas lhe pertenciam e que as havia deixado escondidas na residência de Antonio Pedro da Silva Neto, sem o conhecimento deste.

Esta confissão judicial está expressamente consignada na sentença recorrida, nos seguintes termos:

"O réu
Jamerson Cleyton Lins dos Santos
, ao ser ouvido na fase investigativa (ID 191849019)
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Todavia, ao ser ouvido em Juízo (ID 203731877) sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confessou a prática delitiva, declarando que a arma de fogo e as munições apreendidas lhe pertenciam, e que teria as deixado escondidas na residência de Antônio Pedro da Silva Neto, sem o seu conhecimento/consentimento
."
(Id. 340096415)

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o apelante confirmou integralmente as acusações em seu interrogatório judicial, reconhecendo expressamente a propriedade da arma e das munições, o que constitui confissão plena e inequívoca da prática delitiva.

A tentativa da defesa de negar a existência desta confissão não encontra qualquer respaldo nos autos e representa mera estratégia retórica, desprovida de fundamento fático.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Jamerson Cleyton Lins dos Santos, e mantém-se inalterada a decisão ora questionada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026